Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF. Sem preparo, em razão da isenção legal. Sem contrarrazões. Recebo o apelo no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos. BSB 22/03/2021